Tribunal: CARF
Processo: 15746.723125/2021-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.723125/2021-06
ACÓRDÃO
3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TROMBINI EMBALAGENS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART.
170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em relação aos bens utilizados como insumos, e na parte conhecida negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo o crédito tributário.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator

Assinado Digitalmente
ANA PAULA PEDROSA GIGLIO - Presidente-substituta

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto com as devidas adições, o relatório da primeira
instância:
O presente processo tem por objeto impugnação apresentada em face dos autos
de infração de fls. 1009 a 1032, por meio dos quais foi constituído crédito
tributário da Contribuição para o PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins referentes aos meses 01/2017 a 12/2017, além de
multas de ofício e juros de mora calculados até 12/2021.
O crédito tributário lançado perfaz o montante de R$ 54.745.382,33, conforme
valores abaixo discriminados (códigos de receita: 6656 – PIS não cumulativo; 5477
– Cofins não cumulativa):
Os autos de infração foram lavrados com base no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 995 a 1008, cujo conteúdo está sintetizado a seguir.
Em suas considerações iniciais, a fiscalização aponta que o contribuinte tem como
objeto social o seguinte:
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
3
“1) na sua sede social funcionará somente escritório administrativo; 2) nas filiais
serão exercidas as seguintes atividades: a) a industrialização, comércio no varejo
ou atacado, importação e exportação de celulose, pasta mecânica, papel e
papelão, seus derivados, inclusive para reciclagem, embalagens e outros artefatos
de papel, matérias-primas para papel, papelão, celulose e outros produtos
conexos, madeiras, laminados, coníferas e outras espécies florestais e os seus
derivados e artefatos; b) florestamento, reflorestamento e silvicultura; c)
importação de máquinas, motores, equipamentos, acessórios e matérias-primas
necessárias
ao
desenvolvimento
de
suas
atividades; d)
pesquisa e
aperfeiçoamento de papel, produtos de papel, celulose e produtos conexos; e)
representação de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, por conta própria
ou de terceiros ou de qualquer outra forma permitida em lei; f) participação em
outras sociedades na qualidade de sócia, quotista ou acionista.” A fiscalização
apurou divergências na apuração do PIS/Cofins no tocante às receitas financeiras
e às aquisições de bens e serviços utilizados como insumos, de acordo com os
tópicos a seguir.
Receitas Financeiras A fiscalização detectou que o contribuinte não informou o
total de suas Receitas Financeiras que deveriam ter sido tributadas.
De acordo com as informações disponíveis na EFD-Contribuições (registro
M210/M610) as receitas financeiras somam R$ 6.076.566,19, enquanto na ECF
(registro L300) a fiscalização encontrou o total de R$ 13.565.505,75, sendo, que,
deste valor, R$ 4.826.158,48 estão sujeitos à alíquota zero.
Assim, a fiscalização concluiu que a base de cálculo a tributar como omissão de
receita é de R$ 2.662.781,08.
Em anexo, a fiscalização apresenta demonstrativo detalhado da apuração.
Aquisição de serviços utilizados como insumo A fiscalização detectou que o
contribuinte apurou base de cálculo de créditos de “Aquisição de Serviços
utilizados como Insumos” em valor superior ao valor das compras efetivamente
comprovadas.
No Registro M105/M505 da EFD-Contribuições, o contribuinte informou o valor
de R$ 43.304.287,14 como montante de serviços utilizados como insumos.
A fiscalização solicitou ao contribuinte memória de cálculo detalhada sobre a
origem dos valores tomados como crédito de PIS e Cofins e esclarecimento acerca
da falta de informações referentes aos campos “Descrição da Mercadoria/Serviço”, “Código da Mercadoria/Serviço”, “Descrição do
documento/operação” e também da informação <N/D> do campo “Código da
Conta analítica contábil debitada/creditada”. Foi solicitado esclarecer ainda, o
motivo do Contribuinte e Participante terem o mesmo CNPJ.
O contribuinte informou que “não fora possível para o momento, apresentar
memória de cálculo na forma requerida devido ao grande volume de informações
e tempo estipulado, mas, esclarece que os insumos que foram creditados
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
4
decorrem de atividades ligadas ao processo produtivo, em que essa poderia ficar
comprometida, na ausência de qualquer um deles:” e discorreu sobre os serviços
de a)“Clichê fotopolimero”, b) Assessoria ou Consultoria PJ, c) Manutenção, d)
Laboratório, e) Perícias, Laudos e Exame Técnicos, e informou que os campos não
foram preenchidos por falta de especificidade à época dos fatos. Quanto à
utilização de mesmo CNPJ, alegou que “ocorreu devido a empresa sumarizar as
informações relativas aos créditos de insumos adquiridos pelos estabelecimentos
da empresa.” Quanto à efetividade dos valores informados, a fiscalização analisou
os seguintes registros:
Registro A100 Nesse registro foi informado o valor de base de cálculo de R$
15.495.809,13, porém a fiscalização considerou que alguns serviços não geram
direito a crédito, como assessoria e consultoria, transporte, lavanderia, entre
outros, os quais somam o valor de R$ 4.369.776,92.
As glosas foram detalhadas em planilha anexa.
Registro C100 Nesse registro foi informado o valor de base de cálculo de R$
664.363,98, porém a fiscalização considerou que alguns serviços não geram
direito a crédito, os quais somam o valor de R$ 85.848,63, correspondentes
principalmente a serviços de transporte (aluguel de veículos).
As glosas foram detalhadas em planilha anexa.
Registro F100 Esse registro corresponde a “Demais Documentos e Operações
Geradoras de Contribuição e Créditos”, com valor informado de R$ 27.144.114,04,
o qual foi integralmente glosado, por falta de comprovação.
A fiscalização relata que o contribuinte e o participante (fornecedor) são a mesma
Pessoa Jurídica: a própria Trombini Embalagens S.A., CNPJ 11.252.642/0001-02, e,
pela falta de informações, não é possível entender que tipo de transação é essa e
como justificar a origem desses créditos apropriados, sem saber qual o
embasamento legal e a finalidade da mesma.
Ainda, a fiscalização esclarece que as operações relacionadas neste registro
devem ser demonstradas de forma individualizada quando se referirem a
operações com direito a crédito da não cumulatividade, entretanto o contribuinte
não cumpriu essa determinação.
Dessa forma, como os campos necessários não foram preenchidos, não há como
identificar o tipo de serviço, para avaliar se o crédito é justificável. Além disso, a
fiscalização entende que existe evidente contradição nas informações, pois não se
pode admitir que mercadorias para revenda (tipo de item Sped) guardem relação
com insumos, pois esses são admitidos apenas em operações de industrialização,
produção, e prestação de serviços.
A fiscalização reitera que solicitou ao contribuinte a apresentação de memória de
cálculo detalhada sobre a origem dos valores tomados como crédito de PIS e
Cofins relativos aos bens e serviços utilizados como insumo, constantes do
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
5
registro F100 da EFD-Contribuições, porém o contribuinte informou “que não fora
possível para o momento, apresentar memória de cálculo na forma requerida
devido ao grande volume de informações e tempo estipulado”.
Aquisição de bens utilizados como insumo A fiscalização afirma que o contribuinte
declarou Valores de Aquisição de Bens Utilizados como Insumo e Mercadorias
para Revenda na EFD-Contribuições em valor superior ao apurado pelas compras
efetivamente comprovadas através do Sped Nfe.
Assim, para validação dos créditos da EFD Contribuições, foram considerados os
valores apurados nas Nfes de entrada informadas pelo contribuinte.
No Registro F100 da EFD-Contribuições, Demais Documentos e Operações
Geradoras de Contribuição e Créditos, foi informado o valor de R$ 172.054.227,78
de “Aquisição de Bens Utilizados como Insumo”. Porém, o contribuinte não
informou os campos necessários para identificação das operações de forma
individualizada para que fosse possível inferir se essas operações permitem o
aproveitamento do crédito relacionado a insumo.
Da Impugnação O contribuinte apresentou impugnação (fls. 1044 a 1092)
contendo os argumentos a seguir sintetizados.
Preliminar Inicialmente, a impugnante alega que a fiscalização não cumpriu, em
sua plenitude, seu dever de fiscalizar, deixando de trazer aos autos o conjunto
probatório capaz de sustentar a infração.
A impugnante afirma que a autuação padece de vício insanável em relação à
infração de omissão de receitas financeiras.
Nesse sentido, sustenta que, ao realizar o levantamento que redundaria na
verificação da suposta omissão de receitas financeiras, a Auditoria Fiscal usa
informações do ano calendário de 2016.
Assim, pondera que admitir a presente exação fiscal seria o mesmo que cercear o
direito de defesa da Impugnante, uma vez que em momento algum o período de
2016 foi levado à baila durante o procedimento fiscal.
Sobre as receitas financeiras, no mérito, afirma que não deixou de informar o
total das receitas, mas que classificou as rubricas como alíquota zero.
Serviços utilizados como insumos Inicialmente, a impugnante afirma que os
serviços apontados nos blocos A100, C100 e F100 da EFD-Contribuições são
essenciais e relevantes para o processo de industrialização e, para comprovação,
junta laudo técnico pericial, detalhando todo seu processo produtivo.
Serviços – Bloco A100 A impugnante alega que os serviços de assessoria e
consultoria cujos valores foram glosados tratam de consultoria específica para a
fabricação de papel, com a apresentação de novas técnicas, melhorias na
qualidade do produto, na produtividade da fábrica, consultoria na parada geral de
máquinas da fábrica, além do treinamento de colaboradores sobre o processo
produtivo.
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
6
Assim, entende que tais dispêndios são relevantes, pois, embora não sejam
indispensáveis, integram o processo de produção.
Serviços – Bloco C100 A impugnante alega que os serviços de transporte glosados
se referem à contratação de transporte de frota para os insumos utilizados no
processo de industrialização, dentro da própria fábrica.
Esclarece que a contratação do serviço consiste em transporte das bobinas de
papel entre o parque fabril da empresa, bem como transporte do cavaco –
matéria prima – para a esteira que os levarão ao difusor.
Afirma que o Laudo anexo comprova o alegado.
Por fim, assevera que, se não houver a contratação do serviço em questão, o
produto final não é industrializado. Logo, mostra-se essencial e relevante para o
processo produtivo.
Serviços – Bloco F100 A impugnante afirma que os itens constantes do registro
F100 são todos relativos à contratação de serviços de manutenção no ativo fixo da
Empresa.
Apresenta trecho do Sped referente a 09/2017 e a composição dos valores
relativos a esse mês, sendo que para os demais meses esclarece que “se encontra
angariando esforços para apresentar antes do julgamento da presente
impugnação”.
Bens utilizados como insumos A impugnante alega que os créditos devem ser
todos considerados válidos diante da legislação de regência, eis que se referem a
créditos legais que se encontram individualizados para cada conta contábil.
Afirma que se trata de 3 tipos de créditos: exclusão de ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS, com base em ação judicial; aquisição de insumos – Aparas; e
aquisição de bens utilizados no processo produtivo.
A impugnante detalha seu direito à exclusão do ICMS das bases de cálculo, com
base em decisão judicial.
Ademais, argumenta acerca de seu direito aos créditos sobre as aparas de papel e
explica o enquadramento desses materiais no conceito de insumo.
Ainda, sobre as aquisições de bens, afirma que são insumos de sua produção e
que figuram no laudo como essenciais para sua atividade.
Considerações sobre matéria de direito A impugnante apresenta suas
considerações acerca do caráter impositivo das disposições da Lei no 10.522/2002
e a obrigatoriedade de sua observação pela fiscalização.
Ademais, apresenta considerações sobre a essencialidade e a relevância, dentro
do conceito de insumo.
Prova pericial A impugnante alega que a auditoria não proporcionou ao
contribuinte o direito de demonstrar a essencialidade e relevância de seus
créditos.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
7
Nessa esteira, pugna pela produção de prova pericial contábil para fins de
averiguar e concluir o montante dos créditos das contribuições e o valor a ser
excluído das respectivas bases de cálculo correspondente aos créditos que possui
direito.
Nomeia perito e apresenta quesitos.
Pedidos A impugnante requer:
Nulidade no que se refere a suposta omissão de receitas financeiras;
Reconhecimento da regularidade de seus créditos e consequente anulação da
insuficiência de recolhimento; Caso não seja acolhida a preliminar de nulidade,
redução do montante exigível a título de omissão de receitas; Produção de prova
pericial.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou assim constando na
ementa do acórdão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2017 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições
da legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos
normativos,
sendo
incompetentes
para
apreciar
arguições
de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, o ônus da
prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de documentos
comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do direito creditório.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVAS. PERÍCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
com as provas que possuir, sendo prescindível a realização de perícia para cumprir
essa incumbência.
PRELIMINAR. NULIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, devem ser deferidas as arguições de
nulidade referentes a despachos e decisões proferidas com preterição do direito
de contraditório e de ampla defesa.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017 COFINS NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não-cumulatividade da Cofins, aplica-se o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado
em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou
assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
8
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2017 PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, aplica-se o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
Ainda, constou na conclusão do acórdão:
1.
Conclusão
Pelo exposto, VOTO no sentido de acatar a preliminar de nulidade suscitada, para
declarar nulo o lançamento no que se refere à infração “Omissão de Receita”, e
julgar improcedentes todas as demais contestações apresentadas pela
impugnante.
Diante dessa decisão, resta exonerado o crédito tributário de R$ 44.672,89 de
Contribuição para o PIS e de R$ 274.910,41 de Cofins, mantida a multa de ofício
de 75% e os juros de mora sobre as parcelas não exoneradas.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo reforma em
síntese:
a) dos serviços utilizados como insumos -
 bloco A100;
 bloco C100;
 bloco F100;
b) dos bens utilizados como insumos
 exclusão do ICMS da base de calculo do PIS/COFINS;
 direito ao crédito na aquisição de aparas;
 dos créditos de uso e consumo;
 da aplicabilidade da essencialidade e relevância de insumo;
 prova pericial;

Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
9
É o relatório.

VOTO
Conselheiro LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR, Relator
O recurso é tempestivo, quanto ao conhecimento, deixo de conhecer do pedido dos
bens utilizados como insumos, eis que procedente pela unidade de origem.
Assim assentou o voto da DRJ:
Bens utilizados como insumo Nesse tópico, a impugnante afirma que se trata de 3
tipos de créditos (exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, com
base em ação judicial; aquisição de insumos – Aparas; e aquisição de bens
utilizados no processo produtivo) e argumenta no sentido de enquadrar tais
créditos no conceito de insumo.
Entretanto, em nenhum momento a fiscalização contestou o enquadramento no
conceito de insumo de tais créditos.
Ademais, a fiscalização também não demonstrou oposição à possibilidade de
tomada de créditos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições.
A fiscalização promoveu a glosa dos créditos porque o “contribuinte declarou
Valores de Aquisição de Bens Utilizados como Insumo e Mercadorias para
Revenda na EFD-Contribuições em valor superior ao apurado pelas compras
efetivamente comprovadas através do Sped Nfe”.
Dessa forma, a impugnante não contestou os argumentos apresentados pela
fiscalização. Assim, devem ser mantidas as glosas relativas a bens utilizados como
insumo.
Dessa forma, não conheço do recurso, eis, que provido o pleito da contribuinte pela
unidade de origem.
Conheço das matérias restantes.

Conceito de insumo

Fato que o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese para o conceito de
insumo:
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 30/04/2007 a 30/06/2007
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR.
NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de
serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art. 62, §2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
A partir da publicação desse julgado a RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no
5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a importância de
determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.

Serviços utilizados como insumo
REGISTRO A100

A contribuinte alega o seu direito ao crédito, conforme consta em recurso
voluntário:
Ocorre que, os serviços de assessoria e consultoria cujos va lores foram glosados
tratam de consultoria específica para a fabricação de papel, com a apresentação
de novas técnicas, melhorias na qualidade do produto, na produtividade da
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
11
fábrica, consultoria na parada geral de máquinas da fábrica, além do treinamento
de colaboradores sobre o processo produtivo.

No entanto, verificando os documentos, chega na conclusão que tais consultorias
não se enquadra no conceito de essencialidade e relevância, nos termos do voto do STJ. Nesse
sentido a DRJ se manifestou:
Em sua defesa, a impugnante contesta a glosa dos serviços de assessoria e
consultoria. Alega que se trata de consultoria específica para a fabricação de
papel, com a apresentação de novas técnicas, melhorias na qualidade do produto,
na produtividade da fábrica, consultoria na parada geral de máquinas da fábrica,
além do treinamento de colaboradores sobre o processo produtivo. Assim, o
contribuinte entende que tais dispêndios são relevantes, pois, embora não sejam
indispensáveis, integram o processo de produção. Acerca do tema, é interessante
transcrever excerto do voto do Ministro Mauro Campbell acerca do teste de
subtração: Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no
processo produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja essencial. É
preciso que a sua subtração importe na impossibilidade mesma da prestação do
serviço ou da produção, isto é, obste a atividade da empresa, ou implique em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultante. Ainda,
importa apresentar o seguinte trecho da Nota Explicativa PGFN no 63/2018: 44.
Decerto, sob a ótica do produtor, não haveria sentido em fazer despesa
desnecessária (que não fosse relevante ou essencial do ponto de vista subjetivo,
como se houvesse uma menor eficiência no seu processo produtivo), mas adotar
o conceito de insumo sob tal prisma implicaria elastecer demasiadamente seu
conceito, o que foi, evidentemente, rechaçado no julgado. Esse tipo de despesa –
importante para o produtor – configura custo da empresa, mas não se qualifica
como insumo dentro da sistemática de creditamento de PIS/COFINS. Ainda que se
possa defender uma importância global desse tipo de custo para a empresa, não
há importância dentro do processo produtivo da atividade-fim desempenhada
pela empresa. O ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumo como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do chamado "teste da subtração". Concluindo, insumos seriam os bens ou
serviços que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços e que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da prestação de serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda de qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. À vista dos
conceitos expostos, não é possível evidenciar a essencialidade ou a relevância das
despesas com consultoria e assessoria dentro das atividades da impugnante. Com
efeito, sua subtração não resulta na impossibilidade ou na inutilidade do processo
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
12
produtivo, não obsta a atividade da empresa nem acarreta perda substancial de
qualidade.
Nego provimento.

REGISTRO C100
Assim asseverou a contribuinte em seu recurso voluntário:
Sem razão a DRJ, eis que a contratação de transporte de frota para os insumos
utilizados no processo de industrialização, dentro da própria fá brica (produção)
deve ser considerado como essencial e relevante para o processo produtivo da
empresa, vez que sem tais atividades não é possível dar concretude a operação
empresarial. Conforme visto no bloco C100 aplicou glosas serviços de transporte
(aluguel de veículos) nos termos da planilha em anexo (Doc. 2), cor respondendo
ao valor de R$ 1.416,51 de PIS e R$ 6.524,50 de COFINS, referente principalmente
a serviços de transporte (aluguel de veículos).

Conforme consta pelos documentos, não é possível identificar aonde houve o
emprego dos fretes, nesse sentido a DRJ:
A impugnante alega que os serviços de transporte glosados se referem à
contratação de transporte de frota para os insumos utilizados no processo de
industrialização, dentro da própria fábrica. Ainda, esclarece que a contratação do
serviço consiste em transporte das bobinas de papel entre o parque fabril da
empresa, bem como transporte do cavaco – matéria prima – para a esteira que os
levarão ao difusor. Por fim, afirma que o Laudo anexo comprova o alegado. A
cópia da nota fiscal apresentada pela impugnante (fls. 1057 a 1058) não contém
maiores informações além da descrição “locação de veículos (proj. florestal)”.
Assim, não é possível obter conclusões acerca da natureza da contratação. O
trecho do laudo técnico citado pela impugnante (fls. 1119 a 1122) traz detalhes da
rebobinadeira e parte do processo produtivo da celulose, porém não faz menção,
em nenhum momento, a serviços de transporte ou a locação de veículos.
Portanto, não é possível estabelecer uma correlação entre o contido na nota
fiscal, a descrição dos serviços glosados e o constante no laudo técnico. Dessa
forma, verifica-se que a impugnante falhou em cumprir sua incumbência quanto à
comprovação da existência dos créditos, de acordo com o item 1 deste Voto.

Nego provimento por ausência de prova.

REGISTRO F100
Assenta a contribuinte em recurso voluntário:
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
13

Ao analisar a indevida glosa dos créditos relativos aos serviços utilizados como
insumos constantes do registro F100, a DRJ consignou que durante a fiscalização a
Recorrente não prestou as informações necessárias quanto a es sencialidade dos
serviços e que em razão do exposto, Recorrente teria falhado em cumprir sua
incumbência quanto a comprovação da existência dos créditos de acordo com o
item 1 deste voto.
Nesse ponto, necessário ressaltar que a DRJ pratica ato nulo, eis que deixou de
analisar o laudo juntado pela empresa. Não houve qualquer apreciação entre os
serviços constantes do termo de fiscalização e a correta vin culação com o laudo
pericial juntado.
A decisão da DRJ merece ser revista pois deixou de ana lisar a prova, colocando de
lado o princípio da verdade material no pre sente caso.

Pois bem! No acórdão DRJ em que não tenha adentrado especificamente no laudo
apresentado, ela concluiu pela carga probatório que é deficiente., vejamos:
À época, o contribuinte informou “que não fora possível para o momento,
apresentar memória de cálculo na forma requerida devido ao grande volume de
informações e tempo estipulado”. Pois bem. Após todo o período decorrido entre
a resposta da intimação, no curso da ação fiscal, e a apresentação da impugnação,
a impugnante apresenta informações de apenas um mês e afirma que, para os
demais meses, “se encontra angariando esforços para apresentar antes do
julgamento da presente impugnação”.

Dessa forma, adoto às razões de decidir para negar provimento.
Perícia
Sobre o pedido de perícia, assim encontra-se fixado por esse CARF.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nego provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, e na parte
conhecida, em negar provimento.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723125/2021-06
14
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Fl. 2080
DF CARF MF
Original